Tribunal: TJSP
Processo: 1011765-55.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
Contrato - Prestação de serviço de telefonia – CDC – Não incidência – Ajuste como incremento da atividade empresarial – STJ, REsp 1195642/RJ - Rescisão e não renovação automática/sucessiva da fidelização pela contratante antes de findo o prazo de fidelização – Imposição de multa compensatória e cobrança pela utilização dos serviços – Legalidade – Ausência de causa justa a violação da

Ementa:
Contrato - Prestação de serviço de telefonia – CDC – Não incidência – Ajuste como incremento da atividade empresarial – STJ, REsp 1195642/RJ - Rescisão e não renovação automática/sucessiva da fidelização pela contratante antes de findo o prazo de fidelização – Imposição de multa compensatória e cobrança pela utilização dos serviços – Legalidade – Ausência de causa justa a violação da cláusula de fidelização - Prazo de fidelidade previsto no contrato – Possibilidade – STJ, REsp 1362084/RJ- Incidência do princípio do 'pacta sunt servanda' – Exigência que não se contrapõe às vantagens oferecidas à contratante, em decorrência da expectativa de permanência mínima – Artigos 57, 58 e 59 da Resolução Anatel no 632/2014 – Dano moral – Condição da parte autora e limitação da extensão dos direitos da personalidade à pessoa jurídica - Artigo 52 do Código Civil e Súmula 227 do STJ - Descabimento – STJ, REsp no 1637629/PE - Ação improcedente – Sucumbência revertida.
Recurso provido.